Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-09.2017.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002028-09.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (APELADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROCURADOR DO MUNICÍPIO - DIVULGAÇÃO DE DECISÃO SIGILOSA - CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA

– TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A divulgação de decisão sigilosa, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo
–
dolo específico
–
do agente e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, M.M. Marcelo dos Santos Alves Correa, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que está demonstrado nos autos que a Ação Civil Pública nº 825-97.2016.811.0034 estava sob segredo de justiça ao argumento que “a decisão proferida pelo Juízo daquele processo retirou o registro do segredo de justiça somente no dia 31/08/2016, ou seja, após a ocorrência dos fatos apurados nesta ação de improbidade”.

Assevera que “Os elementos de prova disponíveis dão conta o processo estava com proteção de acesso, e que o apelado utilizou seu perfil funcional, acessou o Apolo Eletrônico (restrito a juízes, promotores, defensores públicos e procuradores municipais), visualizou a decisão judicial e divulgou-a”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar a fim condenar o apelado prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 10 e 11 da Lei n.° 8.429/92, aplicando as sanções descritas no artigo 12.

Contrarrazões no id.

88107566, pág. 186/208.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 88525978 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, M.M. Marcelo dos Santos Alves Correa, que julgou improcedente a pretensão inicial.

O
juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação relevante para a análise do recurso,
in verbis:

(...)

No ponto, os fatos são incontestáveis.

Realmente, ainda na esfera administrativa e depois confirmado em sede de contestação, verificou-se que o Requerido, então no cargo de procurador do Município de Campo Verde – MT, teria se utilizado de suas prerrogativas para, acessando o sistema Apolo Eletrônico, repassar informações sigilosas de processo que seria acobertado por segredo de justiça.

Tais fatos não foram negados pelo Requerido, que assumiu ter feito uso do referido sistema para conseguir informações processuais a Rodrigo Antônio da Silva, então réu na ação civil pública nº 825-97.2016.811.0034 – Código 42405.

Ainda segundo a inicial, a consulta processual realizada pelo Requerido somente teria se realizado por meio de seu acesso ao sistema Apolo Eletrônico, uma vez que, ainda de acordo com a inicial, a citada ação civil pública tramitaria sob segredo de justiça.

Assim, de acordo com o Requerente, caso a consulta processual tivesse sido realizada pelo sistema de buscas do Tribunal de Justiça, o Requerido não teria conseguido acesso.

Portanto, o Requerido teria agido de forma ímproba, por se utilizar de ferramenta exclusiva de seu cargo público no intuito de repassar informações sigilosas a particular.

Em sua defesa, o Requerido alegou que não teria agido com dolo, e que não teria conhecimento de que o sistema que utilizou para a consulta processual lhe dava acesso à procedimento acobertado por sigilo.

(...)

Da análise das decisões proferidas na referida ação civil pública, que se frise, foi realizada por simples consulta ao sistema público de consulta processual, percebe-se a ausência de qualquer decisão judicial que tivesse determinado o sigilo em seu trâmite.

Nota-se, inclusive, que a decisão que recebeu a inicial e deferiu o pedido liminar para bloqueio de bens dos Requeridos, foi prolatada em 04 de agosto de 2016.

Na mesma decisão, determinou-se a remessa dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de três dias, indicassem nos autos o CPF dos Requeridos, para que se pudesse efetuar o bloqueio de bens.

Retornando os autos, em 09 de agosto de 2016 proferiu-se decisão determinando a manutenção dos autos em gabinete para que se pudesse efetivar o bloqueio judicial.

Devolvidos os autos à Secretaria em 12 de agosto, expediram-se os mandados de citação.

Ainda na consulta realizada pelo sistema público do Tribunal de Justiça, observa-se que a decisão judicial foi enviada à imprensa no dia 18 de agosto de 2016, com previsão de publicação em 19 de agosto de 2016.

No entanto, como a decisão que determinou o bloqueio dos bens foi prolatada em 04 de agosto de 2016, e os autos permaneceram no gabinete, para efetivação do bloqueio, entre 09 de agosto de 2016 e 12 de agosto de 2018, tem-se como certo que, antes de publicada a decisão na Imprensa Oficial, o Requerido já haveria constatado o bloqueio judicial em sua conta.

Não de outra forma, exatamente no dia 18 de agosto de 2016, data em que a decisão foi enviada para publicação, o senhor Rodrigo compareceu à Secretaria da Vara Única da Comarca de Dom Aquino e, tendo sido negado seu acesso aos autos, afirmou já ter ciência do pleno teor da decisão judicial, e que tal informação teria sido lhe passada pelo então Requerido Marcus Vinícius.

Tais informações se fazem necessárias, uma vez que, por elas se pode perceber: a) ao contrário das alegações iniciais, a citada ação pública não tramitava em segredo de justiça; b) tendo o senhor Rodrigo percebido bloqueio judicial em sua conta, naturalmente buscou informações quanto a eventual processo que estivesse tramitando em seu desfavor; c) tendo sido lançada a decisão que determinou o bloqueio de seus bens sem qualquer mandamento quanto ao seu sigilo, e tendo inclusive sido já expedido os mandados de citação, infere-se o seu lançamento no Sistema Apolo, com a ausência de segredo de justiça, e o fácil acesso de seu teor por qualquer advogado.

Além do mais, mesmo que se tivesse comprovado o sigilo da ação civil pública, não se tem comprovado nos autos que o Requerido de fato tivesse conhecimento de que o sistema Apolo Eletrônico lhe fornecesse acesso a processos em segredo de justiça.

Em outras palavras, não se tem por configurado o dolo do Requerido, uma vez que, efetivado o bloqueio na conta, por certo se poderia presumir que a decisão já tivesse sido publicada, ou ao menos lançada no sistema.

No mais, observa-se que a consulta feita pelo Requerido se deu em data em que a decisão judicial já havia sido enviada à imprensa para publicação oficial.

I
nconformado, insurge-se o apelante em face do mérito da sentença.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em
mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

In casu
, foi imputada à parte ré, a prática de ato ímprobo consistente divulgação de decisão sigilosa judicial, diante do seu acesso a decisão por meio do seu perfil de procurador do município.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei nº 8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

Ora, embora seja incontroverso a divulgação da decisão, não há prova nos autos que o ato praticado pela parte apelada foi revestido de dolo, uma vez que a parte apelada sustenta que desconhecia que o processo estava sob sigilo e, por sua vez, não há qualquer prova nos autos que comprove o contrário.

Com efeito, a despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou na espécie a presença do dolo específico em causar o dano ao erário por parte do servidor público.

No caso, na decisão que determinou a indisponibilidade não consta qualquer menção ao sigilo, bem como, ainda que estivesse em segredo de justiça, é certo que não se mostra comum que o procurador do município possua acesso a todos os autos sigilosos, até mesmo daquele que a administração pública não faz parte.

Aliás, a própria magistrada que determinou a apuração do caso, em seu depoimento na esfera administrativa, reconheceu a irregularidade do acesso dos autos ao procurador, como se vê:

“a magistrada, pasma com a situação
pois nem magistrados têm tamanha acessibilidade
, comunicou a corregedoria geral de justiça do T.IMT para
que proceda à adequação do sistema
”.

Ademais, o desconhecimento da acessibilidade é corroborado pelo depoimento da parte apelada, que a todo momento reconhece a divulgação da decisão, mas sustenta que desconhecia o sigilo da decisão, como se vê do seu depoimento – id. 88107566, pág. 73:

Que não tinha noção que esse acesso era diferente do sistema PEA, no que diz respeito à pesquisa de processos; Que não sabia que o acesso pelo sistema Apoio era mais amplo, capaz de pesquisar processos sigilosos; Que acreditava que a busca seria feita apenas em processos públicos;

(...)

Que não reconhece dolo em sua conduta, que admite seu erro em acessar, pelo seu perfil de Procurador Municipal, o sistema APOLO,
pois não imaginava que teria acesso a esse tipo de demanda
;

(...)

Que se tivesse alguma determinação clara de sigilo não teria passado a informação;

Com efeito, a irregularidade praticada pela ré não foi revestida de dolo, sem o caráter de prejudicar o ente público ou causar qualquer prejuízo.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos
releva o dolo genérico
, mas não evidencia a vontade do agente em divulgar a decisão sigilosa.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 11, DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA LEI Nº 8.429/92. EXIGÊNCIA DO DOLO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. DOLO, MÁ-FÉ E DESONESTIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Nos termos da nova redação do art. 10, inciso VIII da LIA, para configurar o ato ímprobo, a dispensa indevida do processo licitatório deve acarretar efetiva perda patrimonial do Poder Público, acrescido da demonstração do dolo específico, ou seja,"a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado"-
Ausente a comprovação do excesso de valor pago à contratação de banda que se apresentou por ocasião do aniversário da cidade, do dolo e do prejuízo aos cofres públicos, não está caracterizada ofensa ao art. 10, VIII, da Lei n. 8.492/92.

(TJ-MG - AC: 10000220378400001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE FRETE DE MAQUINÁRIO PESADO – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – FRACIONAMENTO ILEGAL DO OBJETO DO CONTRATO – MODIFICAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DOS AGENTES, E DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AOS RÉUS – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO PELA PRÁTICA DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, LIA – DISPOSITIVO REVOGADO – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA –
DEMAIS RÉUS CONDENADOS SOB OS ARGUMENTOS DE DOLO GENÉRICO E EXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA – IMPOSSIBILIDADE SOB A ÉGIDE DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.429/92 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SOBREPREÇO NA CONTRATAÇÃO – RECURSO (1) DO PARQUET PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A CAPITULAÇÃO PARA O ART. 10, INCISO VIII, LIA – RECURSOS (2), (3) E (4) PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E ABSOLVER OS RÉUS – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – PARQUET ISENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJPR - 5ª C. Cível - 0009346-63.2013.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 19.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00093466320138160174 União da Vitória 0009346-63.2013.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 19/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022) (g.n.)

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, a inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII

e 11, da Lei nº 8.429/1992.

Dito isso,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023